Tribunal: CARF
Processo: 10920.003243/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.003243/2008-37
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.149 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOHLER S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 1402-005. 369, de 09/02/2021, proferido pela 2o Turma Ordinária da 4o
Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Exercício: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS
COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei
no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir
instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003243/2008-37
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003243/2008-37

informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido,
não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada
do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria
DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que
haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o remanescente do
valor de saldo negativo de CSLL no importe de R$ 395.656,08 e
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido, vencidos
os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo
Mateus Ciccone, que votavam por converter o julgamento em diligência.
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional alegou que é correta a glosa de
estimativas objeto de compensações não homologadas ou ainda pendentes de apreciação do
saldo negativo de CSLL, tendo em vista a ausência de liquidez e certeza do direito creditório
indicado na DCOMP ou que se deve sobrestar o feito até a decisão final administrativa nos
processos de compensação. O recurso indicou como legislação divergente os arts. 156 e 170, do
CTN; art. 74 da Lei n. 9.430/96.
O despacho de admissibilidade às fls. 239/243 deu seguimento ao recurso especial
interposto.
Intimado do recurso especial e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso fazendário por falta de cumprimento dos
§§ 6o a 8o do artigo 67 do RICARF e no mérito, reitera os fundamentos da decisão proferida no
acórdão recorrido.
Conforme prorrogação de competênciadada a esta 3a Turma da CSRF
(PortariaCARF no 15.081, de 2020), em 18/05/2023 o processo, então, foi a mim sorteado para
relatoria, objetivando o prosseguimento da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 2o Turma
Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer o remanescente do valor de
saldo negativo de CSLL no importe de R$ 395.656,08 e homologar a compensação até o limite
do crédito reconhecido, vencidos.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a CSLL, matéria esta que
não se encontra na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara Superior de
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003243/2008-37

Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 2o, I, e II, c/c art. 9o, I e III, do Anexo II,
do RICARF, in verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 9o Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 64, observada a
seguinte especialização:
I - à 1a (primeira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 2o;
(...)
III - à 3a (terceira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas
no art. 4o.
(...)
Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio da Portaria CARF/ME no 12.202, de 13 de outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 279
DF CARF MF
Original